Tribunal: CARF
Processo: 10480.901677/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901677/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.133 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VENEZA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.131, de 14 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10480.901678/2013-32, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901677/2013-98
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901677/2013-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) visando a compensação
de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 3373 - IRPJ - PJ
não obrigadas ao Lucro Real - Balanço Trimestral) relativo ao período de apuração
31/03/2012, valor total do DARF de R$ 368.693,84.
A DRF proferiu Despacho Decisório por meio do qual não homologou a sobredita
compensação, com a seguinte fundamentação: “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese, que: não foi considerada a DCTF Retificadora apresentada em
25/05/2013 (fls. 15/16) e que houve pagamento a maior efetuado no PA 31/03/2012, uma
vez que o débito correto de IRPJ, seria R$ 130.430,34, em vez de R$ 368.693,84, e que
seria pago em cotas.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, sob o fundamento de que a simples retificação da DCTF, transmitida após a
ciência do Despacho Decisório, não teria o condão de comprovar o direito creditório,
sendo necessária a juntada de escrituração fiscal/contábil que possibilitem a comprovação
da base de cálculo e, consequentemente, do montante devido a título de IRPJ, código 3373,
PA 31/03/2012, nos quais se baseou para retificação da DCTF.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário, onde reitera os argumentos trazidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901677/2013-98

Inicialmente, cumpre consignar que o crédito tributário resulta constituído não somente
pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor
informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser
encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de
ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado
(confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que
não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio contribuinte está informando que
efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito passivo pleiteie
o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior. Procedimento
este que não foi adotado pela ora Recorrente - requereu, em sede de Manifestação de
Inconformidade, a retificação de ofício.
Vale salientar, ainda, que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo
pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário vinculado ao
pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que o
contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil,
fiscal e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório
pleiteado.
Nesse mesmo sentido, alias, foi o r. voto condutor da decisão de piso. Confira-se os
seguintes trechos:

[...]
De certo que à luz dos princípios da legalidade e da verdade material, é possível
a retificação, ainda que não espontânea, de declaração. Porém, encontra-se
pacificado nos órgãos administrativos de julgamento que nesta hipótese, e
especialmente nesta hipótese (da não espontaneidade), deve haver a
comprovação dos erros em que se fundamente a retificação pretendida.
[...]
No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e
documentos de sua escrituração fiscal / contábil que possibilitassem a
comprovação da base de cálculo e, consequentemente, do montante devido a
título de IRPJ, código 3373, PA 31/03/2012, em valor diverso do informado na
DCTF considerada à época do despacho Decisório que não homologou a
compensação pretendida, não sendo suficiente apenas a alegação de erro, sem os
documentos que o embasem.
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte apenas reiterou as razões
trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade e não apresentou a respectiva
documentação fiscal e contábil e/ou esclarecimentos adicionais capazes justificar a
referida retificação, e por conseguinte, justificar a redução da base de cálculo do IRPJ
(balancete trimestral) com relação ao período de apuração 31/03/2012.
Em termos práticos, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar que estava errada
em sua apuração inicial, o balancete analítico de 31/03/2012, a DIPJ 2013 e a DCTF
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901677/2013-98

Retificadora apresentada após o Despacho Decisório, por si só, são insuficientes para
comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez,
conforme preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da compensação
tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal
do Brasil (RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda Pública.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital